Tribunal: TJSP
Processo: 2115473-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Instados a juntar documentos recentes que comprovassem suas condições financeiras atuais, os recorrentes se limitaram a reiteram os termos do agravo e ratificar a juntada dos documentos antigos com ele trazidos, isto é, extratos bancários de três anos atrás e demonstrativo

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Instados a juntar documentos recentes que comprovassem suas condições financeiras atuais, os recorrentes se limitaram a reiteram os termos do agravo e ratificar a juntada dos documentos antigos com ele trazidos, isto é, extratos bancários de três anos atrás e demonstrativo do ajuizamento de execuções fiscais em desfavor da empresa datados de um ano atrás - Não se sabe se estas dívidas foram pagas nem qual a situação atual da empresa agravante e tampouco do seu sócio - Este último, não juntou um único documento que revelem suas condições financeira - A decisão recorrida indeferiu a benesse exatamente por não ter os agravantes juntado documentos comprobatórios de suas condições financeiras - No entanto, os agravantes mantiveram a mesma postura na fase recursal - Decisão que indeferiu a justiça gratuita mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115473-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
MARCOS NASCIMENTO MARTINEZ e ELÉTRICA MARVAL LTDA, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115473-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22623 – Guarulhos - ROL
2
Voto no 22.623
Agravo de Instrumento no 2115473-05.2020.8.26.0000
Agravantes: Marcos Nascimento Martinez e Elétrica Marval Ltda.
Agravado: Banco Santander Brasil S/A.
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada
a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas
processuais - Instados a juntar documentos recentes que
comprovassem
suas
condições
financeiras
atuais,
os
recorrentes se limitaram a reiteram os termos do agravo e
ratificar a juntada dos documentos antigos com ele trazidos,
isto é, extratos bancários de três anos atrás e demonstrativo do
ajuizamento de execuções fiscais em desfavor da empresa
datados de um ano atrás - Não se sabe se estas dívidas foram
pagas nem qual a situação atual da empresa agravante e
tampouco do seu sócio - Este último, não juntou um único
documento que revelem suas condições financeira - A decisão
recorrida indeferiu a benesse exatamente por não ter os
agravantes juntado documentos comprobatórios de suas
condições financeiras - No entanto, os agravantes mantiveram
a mesma postura na fase recursal - Decisão que indeferiu a
justiça gratuita mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos dos
embargos à execução propostos pelos recorrentes, interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 18, que indeferiu a justiça gratuita aos agravantes.
Sustentam os recorrentes que teriam provado a falta de
condições financeiras para o recolhimento das custas processuais. Tal quadro teria sido
agravado pela pandemia de Covid-19. Subsidiariamente, pugnaram pelo diferimento do
recolhimento das custas ao final ou, ainda, a redução e parcelamento das custas, pois
não reuniriam condições financeiras para arcar com elas neste momento.
Deferido o efeito suspensivo às fls. 322/323, o recorrente
também foi instado a juntar documentos comprobatórios das alegações de
hipossuficiência financeira.
Às fls. 330/331 os recorrentes reiteraram os argumentos
anteriores, bem como aduziram que os documentos juntados com o agravo seriam
suficientes para o deferimento da benesse pleiteada.
Em contraminuta (fls. 333/340) alegou o agravado que os
recorrentes não teriam provado a alegada hipossuficiência econômica. Logo, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115473-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22623 – Guarulhos - ROL
3
deveria ser desprovido.
É o relatório.
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça
gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e
o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
Assim, considerando que a declaração dos requerentes
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção
iuris tantum da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar,
de pronto, a situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita
quando não caracterizada a hipossuficiência.
Na espécie, os documentos trazidos aos autos não
demonstram a situação financeira atual dos agravantes e tampouco sua impossibilidade
de arcar com as custas processuais.
Os documentos de fls. 19/37 indicam o ajuizamento de
execuções fiscais contra a empresa recorrente, bem como débitos existentes há um ano
atrás. No entanto, não há nenhuma informação sobre o que foi pago e se ainda resta
alguma dívida.
Os extratos de fls. 94/98 da empresa agravante embora
indiquem saldo negativo e a contratação de um empréstimo, datam de três anos atrás.
Não sabe absolutamente nada sobre as condições atuais dos agravantes.
Nenhuma declaração de imposto de renda foi juntada seja
da empresa, seja do agravante Marcos Nascimento. Aliás, quanto a este não veio sequer
um documento aos autos indicando seus ganhos e seus dispêndios.
Veja-se que os agravantes foram instados no despacho de
fls. 322/323 a juntarem:
“Pessoa física: cópias de suas CTPS, holerites ou
comprovantes de renda mensal dos últimos três meses,
extratos bancários e fatura de cartão de crédito relativos ao
mesmo período, em seu nome, suas declarações de bens e
rendas entregues à Receita Federal do Brasil nos
exercícios de 2018 e 2019 ou declaração de isenção nos
termos da Lei no 7.115/83, bem como comprovantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115473-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22623 – Guarulhos - ROL
4
despesas ordinárias mensais (contas de água, luz, telefone,
gás, aluguel, condomínio etc.) compatíveis ao quanto
alegado.
Pessoa jurídica: declaração de informações econômico-
fiscais entregue à Receita Federal do Brasil nos exercícios
de 2018 e 2019, declaração anual do Simples Nacional,
balanço patrimonial e demonstrativo contábil de resultado
do período retro.”
Contudo, se limitaram a reiterar os termos anteriores e
ratificar a juntada dos documentos antigos trazidos com o agravo.
Note-se ainda, que a decisão recorrida indeferiu a benesse
exatamente por não ter os recorrentes juntado documentos comprobatórios de suas
condições financeiras. No entanto, os agravantes mantiveram a mesma postura na fase
recursal.
Desta forma, deve ser mantido o indeferimento do
benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator